Tribunal: STF
Processo: AI 633313
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANO MORAL.
   REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°,
   II. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Matéria demanda o
   reexame de conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279
   do STF.
II - O Tribunal entende não ser cabível a interposição
   de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal,
   quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de
   interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a
   quo (Súmula 636 do STF).
III - Agravo regimental improvido.